Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738305-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO RECICLE A VIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em face de ASSOCIAÇÃO RECICLE A VIDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer cumulada com perdas e danos com pedido liminar de tutela antecipada n. 0739683-28.2023.8.07.0001, aplicou multa majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Agravante, nos seguintes termos (ID 246548816 na origem): A ré alegou, na petição de ID 246480970 que, nos últimos 12 meses, não houve registro de ultrapassagem da demanda contratada e, portanto, não foram geradas cobranças adicionais. Quanto aos protestos, limitou-se a informar que os documentos e informações já foram encaminhados ao setor competente, mas sem comprovação efetiva da baixa. Requereu, ainda, dilação de prazo para atender integralmente à determinação judicial. Apesar disso, a decisão anterior (ID 245224820) já fixara prazo derradeiro para comprovação do cumprimento da tutela, de modo que não há fundamento para a concessão de novo prazo, sobretudo diante da ausência de comprovação idônea das medidas determinadas. Ressalte-se que a simples alegação de inexistência de cobranças indevidas ou a remessa de documentos a setores internos da empresa não se mostra suficiente para afastar a ordem judicial ou para demonstrar o seu efetivo cumprimento. Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de descumprimento da decisão. Desta forma, aplico multa majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de novas aplicações. Concedo o prazo de 05 dias, para pagamento da multa. Intime-se a requerida para que, no mesmo prazo, comprove o cumprimento integral da decisão liminar, sob pena de adoção de medidas mais gravosas. Com a publicação da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do laudo pericial. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da ação movida pela Associação Agravada; 2) no processo originário, foi deferida liminar determinando a retirada de protesto em nome da Agravada; 3) cumpriu integralmente a ordem judicial, providenciando a baixa do protesto; 4) o juízo de primeiro grau entendeu que não houve comprovação idônea do cumprimento e aplicou multa de R$ 20.000,00, fixando prazo de cinco dias para pagamento; 5) a penalidade foi indevidamente aplicada, pois a obrigação foi efetivamente cumprida; 6) a multa decorreu apenas da avaliação subjetiva do juízo quanto à forma de comprovação, e não de descumprimento da ordem; 7) as astreintes têm natureza coercitiva e não devem servir para enriquecimento sem causa da parte adversa; 8) cita doutrina e jurisprudência, inclusive do STJ, para reforçar que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, especialmente quando se mostra excessivo ou desproporcional. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. Para tanto, alega que a probabilidade do direito foi devidamente demonstrada ao longo da petição, por meio de argumentos consistentes e provas que evidenciam o risco de aplicação de sanção pecuniária sem justa causa. Afirma que o perigo de dano se dá na possibilidade de enriquecimento ilícito da parte adversa. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 76056562). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque se observa que existe documentação que aponta, em tese, para a ausência de efetividade nos esforços da parte agravante em cumprir integralmente a determinação judicial de retirada do protesto (IDs 236591158 e 236591160), ocasionando determinações judiciais concitando a Agravante nesse sentido (IDs 237437049, 240160585, 241103604, 245224820). Ainda que a agravante alegue ter adotado providências nesse sentido, não se verifica comprovação suficiente de que a baixa tenha sido efetivamente realizada de forma eficaz e tempestiva. Ressalte-se que a eventual imputação de responsabilidade a terceiros, como os órgãos de registro, não exime a parte agravante do dever de diligência e de adotar todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da ordem judicial. A obrigação imposta não se limita à simples solicitação de baixa, mas à efetiva retirada do protesto, cuja comprovação cabia à parte interessada. Não prospera a alegação de enriquecimento ilícito por parte da Agravada, uma vez que, até o presente momento, não há nos autos qualquer demonstração concreta de que a multa aplicada decorre de ilicitude ou abuso. A penalidade foi imposta em razão do entendimento do juízo quanto à ausência de comprovação idônea do cumprimento da ordem judicial, e permanece válida até que se comprove, de forma inequívoca, o cumprimento efetivo da obrigação. Sem essa demonstração, não se pode presumir que a multa seja indevida ou desproporcional, tampouco que sua manutenção configure enriquecimento sem causa. Além disso, não há nos autos qualquer demonstração concreta de que a multa aplicada tenha causado impacto relevante no patrimônio da Agravante. Trata-se de pessoa jurídica de grande porte, concessionária de serviço público, que detém plena capacidade técnica e documental para produzir prova hábil a evidenciar eventual prejuízo financeiro. A ausência de tal comprovação enfraquece a alegação de desproporcionalidade da sanção, não sendo suficiente a mera afirmação genérica de prejuízo para justificar a revisão ou afastamento da penalidade imposta. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 15:51:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador